Tribunal: TJMT
Processo: 1000654-15.2023.8.11.0023
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000654-15.2023.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violação de domicílio, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WELVIS TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 031.388.121-98 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CARLOS DA SILVA NOGUEIRA JUNIOR - CPF: 044.128.871-54 (TESTEMUNHA), WEVESTON DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 043.907.351-01 (TESTEMUNHA), CAMILA DA COSTA SILVA - CPF: 055.632.491-90 (VÍTIMA), JOSE WILSON OLIVEIRA DA PAIXAO - CPF: 047.798.221-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Reconhecimento de atipicidade. Ameaça. Absolvição. Violação de domicílio durante a noite. Reconhecida a responsabilidade penal. Presença de menor. Relações domésticas. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por descumprimento de medidas protetivas, ameaça [por duas vezes] e violação de domicílio [durante a noite], na presença de criança e prevalecendo-se de relações domésticas, em concurso material, a 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 27 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), visando a absolvição ou, subsidiariamente, redução das penas.

II. Questão em discussão

1) Ausência de dolo no descumprimento de medidas protetivas; 2) falta de representações nos crimes de ameaça; 3) invasão de domicílio não configurada; 4) aplicabilidade do princípio da consunção entre os delitos de descumprimento de medidas protetivas e ameaça.

III. Razões de decidir

1.
Para caracterizar o crime de descumprimento de medida protetiva, pressupõe-se dolo e a comprovação inequívoca de conhecimento das restrições impostas ao agressor.

2.
A aproximação do apelante após o encerramento do prazo expressamente fixado na decisão judicial, “
configura ausência de dolo e impõe a absolvição por atipicidade da conduta
” (TJGO, AP nº 00175322320208090175).

3.
Afigura-se “
inadmissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e irrepetíveis
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.365.210/MG).

4.
“Ante a ausência de provas seguras e aptas a confirmar o emprego de efetiva ameaça contra a vítima, mostra-se inadmissível a condenação nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, sendo certo que o juízo de convencimento necessário para produzir uma sentença condenatória não pode estar lastreado na dúvida”
(Ap PJe nº 0003261-79.2017.8.11.0006).

5.
“O delito de
violação

domicílio
[...] é um crime de mera conduta, consumando-se no exato instante em que o réu ingressa no
domicílio
sem anuência da
vítima
.”
(TJMT, AP nº 1022849-86.2021.8.11.0015)

6.
Nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando confirmado por testemunha
.

7
.
A circunstância do crime foi negativada mediante fundamentação idônea, pois, quando
“
cometido na frente de parente, como filho, irmão, aliado a outros fatores, merece desvalor”,
e
justifica o aumento da pena-base

(STJ, AgRg no HC n. 608.001/PE).

8.
A
“incidência da agravante prevista no art.
61
, inciso
II
, alínea
f
, do
Código Penal
tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar
(STJ, AgRg no AREsp n. 1 .390.898/SE).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para absolver o apelante de descumprimento de medida protetiva e ameaça, mantendo-se a condenação por violação de domicílio a pena de
8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção
, em regime aberto.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de medida protetiva vigente no momento da conduta imputada afasta o dolo necessário à configuração do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, impondo-se a absolvição por atipicidade.

2. A condenação pelo crime de ameaça exige prova inequívoca, sendo inadmissível quando fundada exclusivamente em declarações prestadas na fase inquisitorial e não confirmadas em juízo.

3. A invasão não autorizada de residência durante a noite, em contexto de violência doméstica, configura o crime de violação de domicílio qualificado, sendo a palavra da vítima dotada de especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por testemunha presencial.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 147, caput, 150, §1º, 61, II, “f”, 69, 386, III e VII; CPP, arts. 386, III e VII; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.070.717/MG (Tema 1.249), Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 25.03.2025; STJ, AREsp 1.875.674/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 14.09.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.365.210/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 12.09.2023; STJ, AgRg no HC 608.001/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 26.10.2020; TJMT, AP nº 1000318-24.2023.8.11.0051, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 21.06.2024; TJMT, AP nº 1022849-86.2021.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 17.03.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000654-15.2023.8.11.0023 - COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

APELANTE(S): WELVIS TEIXEIRA DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WELVIS TEIXEIRA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos de ação penal (PJe nº 1000654-15.2023.8.11.0023), que o condenou por descumprimento de medidas protetivas, ameaça [por duas vezes] e violação de domicílio [durante a noite], na presença de criança e prevalecendo-se de relações domésticas, em concurso material, a 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 27 (vinte) dias de detenção, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais) - art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, art. 147,
caput
, art. 150, § 1º, e art. 61, II, “f”, c/c art. 69 todos do CP - (ID 316934951).

O apelante sustenta que: 1) “
acreditava que as medidas protetivas não estavam mais em vigor
” a elidir o dolo do descumprimento; 2) não houve representação das vítimas quanto as ameaças, “
carecendo de condição de procedibilidade
”; 3) “
possuía autorização tácita da vítima para entrar em sua residência
”, o que “
afasta a configuração do delito de violação de domicílio
”; 4) “
a entrada na residência não teve por finalidade autônoma a violação
”, mas “
sim de ato preparatório e necessário para a consecução da ameaça
”, a ensejar aplicabilidade do
“princípio da consunção”
.

Requer o provimento para que seja absolvido dos crimes. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 316934962).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 316934964).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso, por entender que:

“Todavia, não prosperam os argumentos da defesa, pois, restou demonstrado nos autos que o recorrente foi formalmente intimado da medida protetiva e tinha plena ciência da ordem judicial, violando-a deliberadamente. Ademais, cumpre salientar que, ainda que a vítima tivesse consentido na aproximação do réu, o crime estaria configurado, haja vista que seu consentimento não afasta a tipicidade do delito. Trata-se de crime formal e se consuma com o simples descumprimento da ordem judicial, independentemente da anuência da vítima; nos autos provas suficientes das ameaças e do temor real sofrido pela vítima; não prospera a alegação de nulidade por ausência de representação das vítimas, pois, os termos de representação criminal encontram-se devidamente acostados; a conduta do recorrente (pular o muro da residência da vítima, sem autorização), por si só já configura o crime de violação de domicílio; não há que se falar em aplicação do princípio da consunção entre os crimes de violação de domicílio e ameaça, tendo em vista que os delitos possuem objetividades jurídicas distintas. Diante do exposto, o parecer desta Procuradoria de Justiça é pelo conhecimento do recurso, eis que preenche os requisitos de admissibilidade recursal, e no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 329619396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] entre julho de 2022 e janeiro de 2023, no município de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado WELVIS TEIXEIRA DOS SANTOS ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de Camila da Costa Silva, no bojo dos autos sob o n.º 1001896- 43.2022.8.11.0023 [...].

[...] na data de 13/03/2023, por volta das 22h00min, no município de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado WELVIS TEIXEIRA DOS SANTOS, adentrou nas dependências da residência localizada na Avenida Brasil, Bairro Jerusalém, desta urbe, de forma clandestina, ou seja, sem autorização da vítima Camila da Costa Silva.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado WELVIS TEIXEIRA DOS SANTOS ameaçou causar mal injusto e grave às vítimas Camila da Costa Silva e José Wilson Oliveira da Paixão [...].

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia WELVIS TEIXEIRA DOS SANTOS, pela prática da conduta capitulada no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, art. 147 (por duas vezes) e art. 150, §1º, ambos do Código Penal [...].”
(Marlon Pereira Rodrigues, promotor de Justiça - ID 316934874)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Trata-se de ação penal instaurada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face do acusado WELVIS TEIXEIRA DOS SANTOS, qualificado nos autos, denunciando-o como incurso na prática dos crimes do art. 24-A da Lei nº 11.340/06, art. 147 (por duas vezes) e art. 150, §1º, ambos do Código Penal (id 114126405).

Quanto aos crimes mencionados, tenho que a materialidade delitiva restou demonstrada nos autos, notadamente por meio do auto de prisão em flagrante (id. 113044790), do Boletim de Ocorrência n.º 2023.69597 (id. 113053742), do termo de apreensão (id. 113053743), da medida protetiva anteriormente deferida (id. 113053751), bem como por meio dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

A autoria também restou comprovada.

A vítima Camila da Costa Silva, na fase policial, afirmou [...].

Em juízo, a vítima afirmou [...].

O ofendido José Wilson Oliveira da Paixão, em juízo, confirmou [...].

A testemunha José Carlos da Silva Nogueira Júnior, Policial Militar, em juízo, afirmou [...].

Por outro lado, o réu Welvis Teixeira Dos Santos, em juízo, negou a prática delitiva [...].

Aqui, importa salientar que a narrativa das vítimas, tanto na fase policial quanto em juízo, confirmando a violação de domicílio, as ameaças e o descumprimento da medida protetiva, aliada ao depoimento da testemunha, bem como a orientação jurisprudencial vigente, dão conta da autoria delitiva.

Assim, considerando que o acusado tinha pleno conhecimento das medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da ofendida (id. 90655087 dos autos nº 1001896-43.2022.8.11.0023), não há falar em absolvição por ausência de dolo.

Outrossim, não merece provimento o pedido de absolvição do crime descrito no art. 147 do CP [...].

No caso em análise, a prova juntada aos autos deixa evidente que a conduta do acusado em invadir a residência portando arma de fogo – a qual foi, inclusive, apreendida - e ameaçar de morte todos que estavam no local, causou evidente temor nos ofendidos, circunstâncias suficientes para intimidá-las.

Ainda, os crimes de violação de domicílio e ameaça são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, não sendo cabível a aplicação do princípio da consunção porque a invasão do domicílio não foi meio necessário para a ameaça (TJMT, N.U 1000140-43.2021.8.11.0052, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 27/11/2024).

Assim, a procedência da pretensão punitiva estatal é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, e assim o fato para CONDENAR o réu WELVIS TEIXEIRA DOS SANTOS como incurso na prática dos crimes do art. 24-A da Lei nº 11.340/06, art. 147 (por duas vezes) e art. 150, §1º, ambos do Código Penal.

Passo à dosimetria das penas, de acordo com o critério trifásico do artigo 68, caput, do Código Penal.

I – Da vítima Camila da Costa Silva

a)

Do delito previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 [...].

Por fim, na terceira etapa, constato a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena privativa de liberdade do acusado quanto ao crime do artigo 24-A da Lei nº 11.340/06 em 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de detenção [...].

b)

Do crime previsto no art. 147 do Código Penal [...].

Por fim, na terceira etapa, constato a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena privativa de liberdade do acusado quanto ao crime do artigo 147 do Código Penal em 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção [...].

c) Do delito previsto no art. 150, §1º, do Código Penal [...].

Por fim, na terceira etapa, constato a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena privativa de liberdade do acusado quanto ao crime do artigo 150, §1º, do Código Penal, em 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção [...].

II – Da vítima José Wilson Oliveira da Paixão [...].

Por fim, na terceira etapa, constato a inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual torno definitiva a pena privativa de liberdade do acusado quanto ao crime do artigo 147 do Código Penal em
01
(um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Sendo aplicável a regra disciplinada no art. 69 do CP (concurso material), fica o sentenciado condenado, definitivamente, à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 27 (vinte) dias de detenção.

Em atenção ao que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea “
c
”, do Código Penal, tendo-se em conta a quantidade de pena e a primariedade do acusado, fixo o REGIME ABERTO para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade [...]”
(João Zibordi Lara, juiz de Direito - ID 316934951).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Camila da Costa Silva, vítima (ID

316934440), José Wilson Oliveira da Paixão, vítima (ID 316934444), Jose Carlos da Silva Nogueira Junior, policial militar (ID 316934438), Weveston dos Santos Rodrigues, policial militar (ID 316934439) e WELVIS TEIXEIRA DOS SANTOS, apelante (ID 316934447).

Em Juízo, foram ouvidos Camila da Costa Silva [vítima], José Wilson Oliveira da Paixão [vítima], Jose Carlos da Silva Nogueira Junior [policial militar], bem como procedeu-se ao interrogatório do apelante (ID 316934943, Relatório de Mídias – ID 316934945).

Dito isso, vejamos.

Do descumprimento das medidas protetivas (Lei nº 11.340/2006, art. 24-A):

Em 20.7.2022, o Juízo singular deferiu medidas protetivas em favor de

Camila da Costa Silva [vítima], para que WELVIS TEIXEIRA DOS SANTOS [apelante] “
não se aproxime da ofendida no limite mínimo de 300 metros; não mantenha contato por qualquer meio de comunicação; não frequente a residência da vítima”
, consignando que “
essas medidas são

válidas por 6 meses, após o que serão automaticamente revogadas
, e, caso manifeste o interesse em mantê-las, deverá a vítima solicitar perante a Secretaria do Fórum com pelo menos 1 mês de antecedência de seu término
” (Fernando Kendi Ishikawa, juiz de Direito – PJe nº 1001896-43.2022.8.11.0023, ID 90443888).

Extraem-se das declarações de Camila da Costa Silva [vítima], em ambas as fases da persecução penal, que: 1) no dia 13.3.2023, por volta das 23h00min, seu ex-companheiro [apelante] “
pulou o muro
” da sua residência [situada à rua E2, nº 303, bairro Jerusalém, em Peixoto de Azevedo/MT]; 2) estava na companhia de sua filha [11 meses], seu irmão [14 anos] e de Jose Wilson Oliveira da Paixão [vítima da ameaça], oportunidade em que o apelante verbalizou sua “
intenção de conversar
”; 3) mesmo com a imposição das medidas protetivas [em 20.7.2022], “
não tinha mais interesse nelas e acreditava que não estavam mais válidas
” (ID 316934444, Relatório de Mídias – ID 316934945).

A assertiva do apelante de que, na data dos fatos [13.3.2023]
“
acreditava que as medidas protetivas não estavam mais em vigor
”, afigura-se verossímil, ao se considerar que ele [apelante] foi intimado da decisão judicial que as concedeu [em 22.7.2022], com validade de 6 (seis) meses [findo em janeiro de 2023], sem notícias de prorrogação.

Reconhece-se que, após esse fato [13.3.2023], o c. STJ, em julgamento de recursos repetitivos [Tema 1.249], firmou entendimento de que as medidas protetivas “
vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado
” (REsp: 00000000000002070717/MG, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, 25.3.2025), ao passo que, p
ara caracterizar o crime de descumprimento de medida protetiva, pressupõe-se dolo e a comprovação inequívoca de conhecimento das restrições impostas ao agressor (STJ, AREsp: 1875674/GO - Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - 14.9.2022).

A aproximação do apelante após o encerramento do prazo expressamente fixado na decisão judicial, “
configura ausência de dolo e impõe a absolvição por atipicidade da conduta
” (TJGO, AP nº 00175322320208090175
, Relatorª: Desª. Lília Mônica de Castro Borges Escher, 10.4.2023).

Com efeito, não se pode imputar crime quando não há medida judicial vigente a ser descumprida, por falta de ordem concreta e eficaz no tempo do fato (TJDFT, AP nº 20171010037115APR, Primeira Turma Criminal, Relator: Des. George Lopes, 7.6.2018).

Noutro giro,
“
se as medidas protetivas anteriormente concedidas à vítima foram revogadas, deve ser apreciado novo requerimento de concessão daquelas.”

(TJMT, AP nº 1001098-61.2020.8.11.0085,
Relator: Des.
Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 21.10.2022)

Logo, o apelante deve ser absolvido de descumprimento de medida protetiva (Lei nº 11.340/2006, art. 24-A), por atipicidade da conduta (CPP, art. 386, III).

Da ameaça (CP, art. 147,
caput
) vítimas Camila da Costa Silva e Jose Wilson Oliveira da Paixão:

Na Delegacia de Polícia, Gleiciane Clabunde Sfalsin [vítima] e Jose Wilson Oliveira da Paixão [vítima], relataram que, no mesmo dia [13.3.2023, por volta das 23h00min] e local [rua E2, nº 303, bairro Jerusalém, em Peixoto de Azevedo/MT], o apelante também os teria ameaçado [de morte] - ID 319970852, fls. 7/8.

Frise-se que a alegação defensiva de inexistência de representação das vítimas quanto às ameaças, não possui amparo nos autos, uma vez que “
os termos de representação criminal encontram-se devidamente acostados nos IDs 316934441 e 316934445
” (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça - ID 329619396).

Todavia, a ameaça não foi confirmada por Camila da Costa Silva [vítima], em Juízo, ao verbalizar que o apelante estava “
alterado
” e sentiu medo “
por ele ser policial e ter pulado o muro
”, mas que “
não sofreu ameaça
” (Relatório de Mídias - ID 316934946).

Igualmente, a vítima José Wilson Oliveira da Paixão, não confirmou a ameaça declarada na fase policial, ao relatar que o apelante “
estava nervoso
” e queria que ele “
saísse para fora
” da residência para “
conversar
”, se limitando a dizer que “
não lembro, faz dias, mas é como está la no depoimento que eu falei; ele falou umas coisas lá; se ameaçou foi porque ele estava nervoso
”, sem descrever quais foram as ameaças e de que forma ocorreram.

Para o c. STJ, a “
ausência de confirmação direta da suposta vítima em juízo, somada ao fato de que as testemunhas não presenciaram os fatos, [...] destaca a fragilidade do conjunto probatório”
e
“nenhuma condenação pode ser proferida com base em ilações ou meros indícios, sendo necessário, pois, que a prova seja inequívoca e plenamente segura acerca da ocorrência do fato criminoso e de sua autoria
” (AREsp: 00000000000002707061, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, 3.6.2025).

Por fim, afigura-se “
inadmissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e irrepetíveis
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.365.210/MG, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 12.9.2023).

Anota-se julgado deste e. Tribunal:

“Ante a ausência de provas seguras e aptas a confirmar o emprego de efetiva ameaça contra a vítima, mostra-se inadmissível a condenação nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, sendo certo que o juízo de convencimento necessário para produzir uma sentença condenatória não pode estar lastreado na dúvida”
(Ap PJe nº 0003261-79.2017.8.11.0006
, Relator Des: Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 15.5.2018).

Assim sendo, a responsabilização penal do apelante, pelas ameaças, deve ser afastada, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Da violação de domicílio (CP, art. 150, §1º):

Os depoimentos de Camila da Costa Silva [vítima], nas fases policial e judicial, são firmes no sentido de que no dia 13.3.2023, por volta das 23h00min, o apelante [WELVIS TEIXEIRA DOS SANTOS] “
pulou o muro
” da sua residência [situada à rua E2, nº 303, bairro Jerusalém, em Peixoto de Azevedo/MT] permanecendo “
no quintal
” sem seu consentimento (ID

316934440; Relatório de Mídias - ID 316934945).

Essa versão foi confirmada por Jose Wilson Oliveira da Paixão [vítima da ameaça], em Juízo, ao relatar que
“o apelante pulou o muro da residência e começou a bater na porta e janelas”
(ID 316934444, Relatório de Mídias - ID 316934945).

Nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória,
“sobretudo quando confirmado por testemunha”

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.275.177/RJ, Relator: Min. Jesuíno Rissato, 23.2.2024; APn n. 835/DF, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 24.4.2023; TJMT, AP nº 1000318-24.2023.8.11.0051, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, 21.6.2024).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“O delito de
violação

domicílio
[...] é um crime de mera conduta, consumando-se no exato instante em que o réu ingressa no
domicílio
sem anuência da
vítima
.”
(AP nº 1022849-86.2021.8.11.0015
- Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 17.3.2023)

Nesse quadro, a responsabilização penal do apelante por violação de domicílio no ambiente doméstico, deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base da violação de domicílio em 7 (sete) meses de detenção, sopesada a valoração negativa da circunstância do crime [praticado na presença de crianças]
.

De fato, a circunstância do crime foi negativada mediante fundamentação idônea, pois, quando
“
cometido na frente de parente, como filho, irmão, aliado a outros fatores, merece desvalor”,
e
justifica o aumento da pena-base

(STJ, AgRg no HC n. 608.001/PE
, Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 26.10.2020; AgRg no HC n. 678.226/PR, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 13.10.2021).

Por efeito
, preserva-se a pena-base em
7 (sete) meses de detenção.

Na segunda fase, reconheceu a agravante das relações domésticas [CP, art. 61, II, “
f
”], e fixou a pena intermediária em 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção.

O c. STJ firmou diretriz no sentido de que, a
“incidência da agravante prevista no art.
61
, inciso
II
, alínea
f
, do
Código Penal
tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar
, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento”
(AgRg no AREsp n. 1 .390.898/SE
, Sexta Turma, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, 3.4.2019).

Desse modo
, a pena provisória deve ser mantida em 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Portanto, torna-se a pena definitiva do apelante, por violação de domicílio, a 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante de descumprimento de medida protetiva
(Lei nº 11.340/2006, art. 24-A)
e ameaça
(CP, art. 147,
caput
),
mantendo-se a condenação por violação de domicílio em
8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção
, no regime aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026